Tribunal: TJSP
Processo: 2190094-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Desnecessidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Desnecessidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.